Tribunal: TJPA
Processo: 0803749-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14923 - Partilha
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803749-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JURANDIR DE SOUZA E SILVA

AGRAVADO: MARIA APARECIDA BARROS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: Agravo de instrumento. Direito civil e processual civil. Partilha de bens posterior ao divórcio. Copropriedade. Uso exclusivo de imóvel comum financiado. Compensação pelo proveito singular. Tutela provisória pecuniária. Iliquidez da base de cálculo. Necessidade de perícia e encontro de contas. Revogação parcial da decisão. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto em ação de partilha de bens posterior ao divórcio (dissolvido em 2018), contra decisão que, entre outros pontos, fixou provisoriamente ao autor a obrigação de pagar 30% do valor de mercado do aluguel de imóvel similar pelo uso do imóvel comum financiado em que reside, até a definição da partilha, a ser quantificado por perícia.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é adequada, à luz do art. 300 do CPC, a tutela provisória que antecipa obrigação mensal de pagar quantia a título de compensação por uso exclusivo de bem comum, quando a base de cálculo (valor locativo de imóvel similar) ainda não foi apurada e há encargos certos do financiamento supostamente suportados por um dos condôminos.

III.
Razões de decidir

3.

Encerrado o vínculo conjugal, a controvérsia remanescente é patrimonial e rege-se pelas regras do condomínio, sendo possível, em tese, compensação/indenização quando um condômino frui a coisa comum de modo exclusivo, sob a lógica do reequilíbrio e da vedação ao enriquecimento sem causa (CC, arts. 1.314, 1.315, 884 e 885).

4.

A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano (CPC, art. 300) e demanda especial prudência quando antecipa obrigação de pagar, sobretudo se ausentes parâmetros objetivos e assegurada reversibilidade prática.

5.

A obrigação provisória fixada na origem depende de quantificação futura (aluguel de imóvel similar não apurado), tornando ilíquida a base de cálculo e fragilizando o juízo de probabilidade qualificada quanto ao “quantum”, além de comprometer a proporcionalidade da medida.

6.

O imóvel objeto da fruição exclusiva é financiado, e a alegação de pagamento integral das parcelas por um dos condôminos — desembolso certo que preserva e incrementa o patrimônio comum — evidencia necessidade de abordagem compensatória conjunta (valor locativo, saldo devedor e dispêndios), sob pena de impor desequilíbrio provisório (financiamento integral + indenização estimada), recomendando-se o avanço da instrução técnica e o encontro de contas em momento oportuno (CPC, arts. 6º e 489, § 1º).

IV.
Dispositivo

7.

Recurso provido, para revogar o capítulo que determinou o pagamento mensal de 30% do valor do aluguel de imóvel similar, mantendo-se os demais termos decisórios, inclusive a prova pericial.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte Agravante, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento nº 0803749-54.2025.8.14.0000, interposto por JURANDIR DE SOUZA E SILVA contra decisão proferida nos autos da Ação de Partilha de Bens Posterior ao Divórcio nº 0800240-03.2022.8.14.0039, em trâmite perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, movida em face de MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA/ BARROS DE OLIVEIRA.

Na origem, o autor pretende a partilha de bens adquiridos na constância do casamento e a definição de responsabilidade por eventuais dívidas, registrando-se que o divórcio foi homologado anteriormente (2018), remanescendo controvérsia exclusivamente patrimonial. O juízo de primeiro grau consignou, inclusive, que a ação tem natureza de partilha e discussão de dívidas, sem reflexos sobre direitos personalíssimos, reputando cabível sua tramitação na vara cível.

A decisão agravada (ID 129918284) enfrentou quatro temas: (i) rejeitou preliminar de incompetência; (ii) reconheceu controvérsia sobre a

avaliação do imóvel financiado e determinou nova avaliação mediante indicação de perito; (iii) deferiu parcialmente tutela de urgência; e (iv) fixou, a título provisório, obrigação de o autor pagar 30% do valor de mercado do aluguel de imóvel similar, até a definição da partilha, a ser futuramente quantificado por perito.

No agravo, o recorrente/autor sustenta, em síntese, que as partes possuem dois imóveis em comum: um deles encontra-se alugado a terceiros e os valores são divididos entre as partes; o segundo, é imóvel financiado, no qual ele reside e cujas parcelas afirma pagar integralmente (R$2.912,43 mensais, conforme alegações), circunstância que, por si, já representaria encargo patrimonial significativo.

Acrescenta que inexiste valor líquido apurado para aluguel de imóvel similar, o que torna igualmente ilíquida a base de cálculo dos “30%”, gerando risco de descompasso obrigacional. Requer efeito suspensivo e, ao final, provimento do recurso.

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção do decisum, alegando que, desde o divórcio, passou a residir em imóvel alugado em Belém com os filhos e sua mãe idosa, e que o agravante permanece no imóvel comum sem pagar qualquer valor a título de fruição, o que justificaria a compensação mensal determinada.

Consta, ainda, que houve atribuição de efeito suspensivo ao agravo, especificamente quanto ao capítulo da decisão que determinava o pagamento mensal de 30% do valor do aluguel de imóvel similar, permanecendo a controvérsia submetida a julgamento definitivo por este órgão colegiado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do agravo.

A insurgência recursal recai sobre decisão que versa sobre tutela provisória, pelo que delimito, desde logo, o objeto: não se trata de reabrir discussões de direito de família. O vínculo conjugal foi dissolvido (divórcio) e o que remanesce é relação patrimonial concernente à titularidade e à administração de bens comuns e aos ajustes compensatórios entre coproprietários. O debate, portanto, situa-se no campo do Direito Civil das coisas (condomínio) e da tutela provisória no processo civil, não em alimentos, guarda ou regime jurídico familiar.

Em situações como a dos autos — dissolução do vínculo e persistência de copropriedade — o patrimônio comum passa a ser regido por regras próprias do condomínio. O Código Civil estabelece que o condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sem excluir os demais (CC, art. 1.314), devendo concorrer para as despesas de conservação/divisão na proporção de seu quinhão (CC, art. 1.315).

Também prevê, como corolário, que o condômino que usa a coisa comum de modo exclusivo, impedindo o uso pelos demais, pode sujeitar-se a compensação/indenização pelo proveito singular obtido, sob a lógica do reequilíbrio e da vedação ao enriquecimento sem causa (CC, arts. 884 e 885), sem prejuízo do acertamento de contas no âmbito da própria partilha.

A possibilidade, em tese, de compensação por uso exclusivo, todavia, não autoriza concluir automaticamente pela adequação de tutela provisória de natureza pecuniária em qualquer caso concreto.

A tutela de urgência exige demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), além de observância de prudência quanto à reversibilidade, especialmente quando se antecipa obrigação de pagar quantias que podem não se revelar devidas no encontro de contas final.

No caso, a decisão agravada fixou obrigação mensal de pagar 30% do valor do aluguel de imóvel similar, todavia reconheceu, simultaneamente, que o processo ainda demanda apuração técnica do próprio contexto patrimonial, tanto que determinou nova avaliação do imóvel financiado e dependência de atuação pericial.

Essa circunstância é central para o deslinde: o critério eleito (percentual do “aluguel de imóvel similar”) depende de quantificação futura, de modo que, no estado atual dos autos, a obrigação é ilíquida em sua base e, por consequência, ilíquida em seu resultado.

Em termos de tutela provisória, isso compromete a demonstração de probabilidade qualificada quanto ao “quantum” exigido e, por reflexo, fragiliza a própria proporcionalidade da medida.

Some-se a isso o segundo dado relevante: o imóvel cuja fruição exclusiva se discute não é bem livre e desembaraçado, mas bem financiado, com prestações periódicas. O agravante afirma arcar integralmente com tais prestações — valor certo e documentalmente aferível —, o que, na dinâmica patrimonial do condomínio, representa desembolso que preserva o patrimônio comum (manutenção do contrato, redução do saldo devedor, incremento de patrimônio líquido ao longo do tempo).

Diante dessa realidade, a imposição de pagamento adicional (30% de aluguel estimado), sem apuração prévia de parâmetros técnicos e sem mecanismo simultâneo de compensação (por exemplo, concorrência proporcional nas parcelas do financiamento, ou abatimento do encargo na indenização), cria risco concreto de desequilíbrio obrigacional provisório, justamente o efeito que a tutela de urgência deve evitar quando a matéria demanda encontro de contas.

Com efeito, na moldura fática apresentada, há dois imóveis em condomínio: (i) um alugado com divisão de frutos; e (ii) outro financiado, ocupado por um condômino que suporta prestações. Se se antecipa, de um lado, indenização por uso exclusivo do segundo imóvel, mas, de outro, não se considera — nem sequer em tese — o impacto do financiamento pago por um só condômino, corre-se o risco de se impor obrigação cumulativa (financiamento integral + indenização sobre aluguel presumido), sem certeza de que isso corresponde ao equilíbrio patrimonial buscado pelo sistema.

É precisamente aqui que a fundamentação deve se tornar mais rigorosa: o direito eventualmente reconhecível à agravada não é, neste momento, um direito a “renda mensal” autônoma, mas um direito a equalização patrimonial em face da fruição exclusiva do bem comum. E essa equalização, por sua natureza, exige aferição do valor locativo, do saldo devedor, do patrimônio líquido e dos dispêndios suportados por cada parte — variáveis que não se encontram suficientemente estabilizadas antes da perícia.

Por isso, a tutela provisória, para ser válida e proporcional, exigiria ao menos base mínima objetiva, sob pena de converter-se em antecipação patrimonial com potencial de irreversibilidade prática.

Ainda que, em tese, valores pagos possam ser compensados ao final, é notório que, no plano real, a recomposição posterior pode gerar novas controvérsias e ampliar litigiosidade, contrariando a racionalidade do processo (CPC, art. 6º) e a própria necessidade de decisões coerentes e fundamentadas (CPC, art. 489, § 1º).

Não se desconhece o argumento da agravada no sentido de que reside em imóvel alugado e que haveria injustiça em o agravante permanecer no imóvel comum sem qualquer compensação, todavia, esse dado, por si só, não supre a deficiência técnica do “quantum” nem resolve a questão compensatória do financiamento, que também pode representar (em parte) contrapartida econômica do uso do imóvel.

Ressalte-se: o sistema civil não proíbe que um condômino use o bem; o que veda é que esse uso se dê à custa do outro sem reequilíbrio. Mas o reequilíbrio, no caso de bem financiado, não pode ser presumido por fórmula abstrata.

A prudência recomenda que a equalização patrimonial seja estabelecida com base em elementos objetivos, sob pena de se produzir enriquecimento indevido inverso, deslocando o desequilíbrio de um polo ao outro (CC, arts. 884 e 885).

Assim, à luz do CPC, art. 300, concluo que a tutela concedida na origem, embora inspirada em preocupação legítima, não se sustenta no estado atual do processo por dois motivos cumulativos: (i) iliquidez da base de cálculo (aluguel de imóvel similar ainda não apurado); e (ii) ausência de tratamento compensatório dos encargos certos do financiamento suportados por um dos condôminos, o que impede juízo seguro de proporcionalidade e adequação.

A solução processualmente mais estável é permitir que a instrução patrimonial avance com a prova técnica já determinada, delimitando-se parâmetros objetivos para eventual compensação. Nesse sentido, mostra-se adequado reservar a discussão sobre indenização/compensação pelo uso exclusivo para o momento em que houver elementos suficientes acerca do valor locativo, do saldo devedor e do patrimônio líquido do bem, bem como dos dispêndios suportados por cada parte, viabilizando verdadeiro encontro de contas.

Importante frisar que o provimento recursal, aqui, não significa negar a possibilidade jurídica de compensação pelo uso exclusivo do bem comum. Significa apenas afirmar que, no caso concreto, a tutela provisória específica deferida (30% do aluguel de imóvel similar) não reúne suporte técnico mínimo neste estágio, sob pena de impor obrigação potencialmente desproporcional e de difícil recomposição, em descompasso com o art. 300 do CPC.

Por conseguinte, deve ser reformada a decisão agravada apenas no capítulo que fixou o pagamento mensal de 30% do aluguel de imóvel similar até a partilha, mantendo-se hígidos os demais comandos, inclusive aqueles voltados à produção de prova pericial e saneamento da controvérsia patrimonial, por serem compatíveis com a necessidade de apuração segura do acervo e de seus encargos.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao agravo de instrumento, para revogar o capítulo da decisão agravada que determinou ao autor/agravante o pagamento mensal de 30% do valor do aluguel de imóvel similar, até a definição da partilha, mantendo-se os demais termos, especialmente a determinação de prova técnica para avaliação do imóvel e apuração de elementos necessários ao adequado encontro de contas, ficando a eventual compensação pelo uso exclusivo do bem condicionada à apuração objetiva do valor locativo e dos encargos do financiamento, a ser apreciada oportunamente pelo juízo de origem no momento adequado.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

Belém, 26/03/2026